Tribunal: TJSP
Processo: 2015018-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Pretensão de fornecimento dos aparelhos denominados "Free Style Libre e Sensor". Inexistência dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Apresentação de prescrição médica da qual, à primeira vista, se depreende estar desatualizada. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Precedentes desta Corte. Desacolhimento ao alegado

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Pretensão de fornecimento dos aparelhos denominados "Free Style Libre e Sensor". Inexistência dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Apresentação de prescrição médica da qual, à primeira vista, se depreende estar desatualizada. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Precedentes desta Corte. Desacolhimento ao alegado pela agravante. Recurso desprovido, portanto.